Tribunal: TJSP
Processo: 1016972-40.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE REGRESSO - INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS DE CONTEÚDO VAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.